Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. CIRURGIAS. PERDA DA VISÃO. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. De acordo com o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.

II. Evidenciado nos autos a inexistência de erro médico e de relação de causalidade entre o tratamento oftalmológico e a perda da visão do paciente, não prospera a pretensão indenizatória deduzida contra o médico e a clínica oftalmológica.

III. Em consonância com o artigo 479 do Código de Processo Civil, deve ser prestigiada perícia pautada pelo rigor, sem dissociação argumentativa e respaldada em elementos objetivos que emprestam credibilidade às suas conclusões.

IV. Apelação conhecida e desprovida.